Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700480-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELVINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrante para ciência e manifestação acerca do pedido e documentos juntados pelo Distrito Federal nos IDs 43200199 e 43200200. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator